Tribunal: TJDFT
Processo: 0717323-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora potestativo o direito ao divórcio, após a Emenda Constitucional n. 66/2010, que alterou a redação do art. 226, § 6o, da Constituição Federal, não havendo tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, afasta-se a possibilidade do deferimento liminar, de acordo com o parágrafo único do art. 311 do CPC, sem prejuízo de o juízo originário proferir decisão parcial de mérito após o exercício do direito constitucional ao contraditório.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.